Tribunal: TCU
Processo: 008.964/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra deliberação em que foi negado registro a ato de pensão militar emitido pelo Comando da Marinha.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame, em processo de pensão militar, interposto contra o Acórdão 11554/2021-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do RITCU, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar a ele provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao Comando da Marinha.